Tribunal: TJPA
Processo: 0808215-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808215-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA E SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, e V, §2º-A, I, DO CPB – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Cristiane do Socorro Cunha de Oliveira, em favor do nacional MATHEUS DE SOUZA E SOUZA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, autos do Processo Crime de nº 0000161-20.2020.8.14.0074, sustentando excesso de prazo na formação de sua culpa, ausência de justa causa para manter sua prisão preventiva e possível contaminação pelo corona vírus, invocando a recomendação de nº 062, do CNJ.

Alega que o paciente goza de condições favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para que ele responda o processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, na ID 3488711, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar,
requisitando informações que foram prestadas na ID 3519879 e, na ID 3611195, consta manifestação do Ministério Público opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MATHEUS DE SOUZA E SOUZA,
acusado de suposto envolvimento em delito capitulado no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, sustentando as teses de excesso de prazo em sua prisão cautelar, ausência de justa causa para manter o paciente em cárcere e possível contaminação do mesmo pelo coronavirus, invocando a recomendação de nº 062, do CNJ.

Analisando-se os documentos carreados para os autos, constata-se que o paciente, em companhia de THIAGO COSTA NASCIMENTO, com uso de armas de fogo, violência e ameaças, tomou de assalto uma loja comercial, fazendo de reféns funcionários e clientes e subtraindo diversos objetos, sendo preso após intensa negociação com a Policial Militar, fato ocorrido no dia 09/01/2020, na cidade de Tailândia/PA.

De início, alega a impetrante ausência de justa causa para se manter o paciente no cárcere, sustentando que sua prisão somente foi reavaliada no dia 16/03/2020 e, segundo o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a reavaliação da custódia deve ocorre a cada 90 (noventa) dias, sob pena de torna-se ilegal.

Assiste razão a impetrante quanto a necessidade de reavaliação da prisão cautelar do paciente, em obediência ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, contudo a jurisprudência firmada sobre o assunto é de que “A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020)”.

Assim, padece de sustentação os argumentos suscitados pela impetrante, inclusive, de igual sorte, o disposto na Recomendação de nº 062, do Conselho Nacional de Justiça, pois como o próprio nome diz, trata-se de recomendação, não sendo norma autoaplicável.

O decreto preventivo, ID 3475126, encontra-se fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, demonstrando a existência de prova da materialidade e a presença
de
indícios suficientes de autoria, elementos que indicam a efetiva participação do paciente no evento delituoso, afastando o argumento de ausência de pressupostos legais.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar.

3.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (Processo HC 500528/SC HABEAS CORPUS 2019/0084560-4 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 22/10/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2019) (
grifo nosso
)

Concernente ao excesso de prazo constata-se, pela cronologia dos atos até então praticados no processo e informação do juízo, ID 3519879, que o feito segue seu trâmite regular, não se evidenciando qualquer retardo abusivo ou injustificável que possam indicar desídia na prestação jurisdicional ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aptos a ensejar o relaxamento de sua prisão e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

2.
Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.

4.
Com efeito, do relatório de andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo verifica-se que o apelo da defesa foi distribuído em 20-4-2015, quando aberta vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Em 17-7-2015 os autos foram devolvidos com a manifestação do parquet estadual, ocorrendo que, após 2 (duas) redistribuições motivadas pela remoção do Relator (a primeira em 28-10-2015 e a segunda em 30-3-2016), constatou-se que o parecer apresentado era pertinente a outro processo, razão pela qual aos 21.10.2016 fez-se novo encaminhamento ao Ministério Público que corrigida a anomalia, restituiu o feito ao Relator em 6-12-2016.

5. Seguiram-se outras duas redistribuições, aos 10-5-2017 e 12-7-2017, tendo o atual Relator encaminhado os autos ao Revisor, no dia 10-7-2018, com quem se encontram conclusos até a presente data.

6. Dessa forma, não há que se falar em coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, inexistindo, em princípio, desídia ou negligência do Estado-Juiz, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado sob tal fundamento.

7. Impende ainda observar que, no caso dos autos, está-se diante de ação penal que guarda certa complexidade e demandou maior tempo de tramitação, tendo em vista a extrema gravidade dos fatos criminosos apurados e a quantidade de acusados.

8. Além disso, constata-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 1º e § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1º da Lei 12.850/2013.

9. Logo, mesmo com a possibilidade da alteração de sua reprimenda em virtude do recurso de apelação interposto pela defesa, tem-se que, atualmente, considerando o quantum da sanção que lhe foi irrogada na sentença condenatória, o prazo para o julgamento da apelação criminal não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

10. Ordem denegada, com recomendação para que o Tribunal imprima maior celeridade no julgamento do apelo defensivo. (Processo HC 413559/PE HABEAS CORPUS 2017/0212286-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018) (
grifo nosso
)

Não se desconhece que "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Apesar das implicações trazidas pela propagação mundial da COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias para a segurança de todos, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo corona vírus no âmbito da justiça penal e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020).

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 28/09/2020